Tribunal: TCU
Processo: 017.008/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.008/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleyde Alves Moraes (XXX.653.277-XX); Dayse Alves de Faria (XXX.945.077-XX); Dione Goncalves Alves (XXX.163.227-XX); Eliane Maria Maciel da Silva Marendaz Souza (XXX.601.627-XX); Elizabeth Maria Maciel da Silva Garcez de Mendonca (XXX.601.637-XX); Jandira da Rocha Nobre (XXX.037.117-XX); Rosa Freire de Morais (XXX.322.627-XX); Sonia Cristina Fernandes de Moraes (XXX.066.407-XX); Valquiria Ribeiro de Oliveira (XXX.527.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.